Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712178-33.2021.8.07.0001 RECORRENTE: OCIMIRO CRISPIM DE SOUZA RECORRIDO: MARCELO DA CRUZ CODECO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RETOMADA PARA USO PRÓPRIO. DESOCUPAÇÃO. PEDIDO INSINCERO. LOCAÇÃO PARA TERCEIRO. MULTA. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA E LEGAL. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A teor do parágrafo único do art. 44 da Lei do Inquilinato (Lei n. 8.245/91), o locador que retomar o imóvel locado para uso próprio deve, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a entrega do bem, usá-lo para o fim declarado pelo período mínimo de 1 (um) ano, sob pena de multa a ser fixada entre 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) vezes o valor do aluguel. 2. Segundo dispositivo supracitado, quando há novo locatário do imóvel, o valor da multa será calculado com base no preço atualizado do aluguel cobrado deste inquilino. 3. Na hipótese, o imóvel foi desocupado pelo autor em 9/1/2019 e, em 1/2/2019, locado para terceiro pelo montante mensal inicial de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), que deve ser atualizado, segundo índices contratuais (IGPM) até o ajuizamento da ação, para fins de cálculo da multa legal. 4. Se não há elementos que agravem a conduta ilícita dos réus ou as consequências do fato para o autor para além dos efeitos naturais e esperados do pedido insincero de retomada do imóvel, a multa deve ser fixada no mínimo legal de 12 (doze) meses de aluguéis. 5. A multa prevista no art. 44, parágrafo único, da Lei n. 8.245/91 possui natureza jurídica de cláusula penal compensatória, ou seja, visa a reparar o prejuízo sofrido pelo locatário em decorrência da desocupação do bem. A penalidade, portanto, compreende eventuais danos materiais que o autor sofreu com a desocupação do imóvel, nos termos do art. 416 do CC. 6. Ante a sucumbência recíproca e não equivalente, os ônus sucumbenciais devem ser rateados proporcionalmente, nos termos do art. 86 do CPC. Se o proveito econômico obtido pela parte ré for baixo, é escorreita a fixação dos honorários devidos ao patrono dos requeridos por apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 44, parágrafo único, da Lei 8.245/1991, defendendo a indevida atualização anual pelo IGPM do valor cobrado a título de aluguel para fins de fixação de multa, diante da retomada do imóvel objeto de locação com insincero objetivo de uso próprio. Sustenta que o valor da multa no caso de nova locação deve ser apenas o valor que o locador esteja cobrando do novo locatário, jamais atualizado pelos índices do IGPM. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 44, parágrafo único, da Lei 8.245/1991. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Como os réus não demonstraram, no curso do processo, o valor do aluguel efetivamente pago pelo novo inquilino, foi utilizado o previsto no contrato de locação, bem como o índice de atualização anual do aluguel disposto no negócio jurídico (IGPM/FGV) (ID 46203822). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005